Tribunal: TCU
Processo: 000.168/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Gonçalina Joana Moreira, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários e assistenciais sem o devido atendimento às normas legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Gonçalina Joana Moreira, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários de aposentadoria, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Gonçalina Joana Moreira; 9.2. julgar irregulares as contas de Gonçalina Joana Moreira, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/12/2012 0,95 Débito 5/4/2013 731,79 Débito 7/11/2012 689,07 Débito 6/6/2013 0,21 Débito 14/8/2012 689,07 Débito 14/8/2012 169,87 Débito 5/10/2012 689,07 Débito 6/2/2013 731,79 Débito 6/9/2012 689,07 Débito 14/8/2012 0,93 Débito 14/8/2012 6.127,59 Débito 5/10/2012 0,93 Débito 14/8/2012 0,37 Débito 7/1/2013 0,93 Débito 6/2/2013 0,21 Débito 6/9/2012 0,40 Débito 5/4/2013 0,21 Débito 6/6/2013 731,79 Débito 7/11/2012 0,93 Débito 6/9/2012 344,53 Débito 7/3/2013 731,79 Débito 7/1/2013 689,07 Débito 7/12/2012 689,07 Débito 7/12/2012 344,54 Débito 7/3/2013 0,21 Débito 7/5/2013 0,21 Débito 14/8/2012 109,17 Débito 7/5/2013 731,79 Débito 3/12/2010 0,71 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 18/8/2010 38,75 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 18/8/2010 0,71 Débito 1/9/2011 0,50 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 3/12/2010 255,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 18/8/2010 510,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 18/8/2010 45,04 Débito 18/8/2010 3.509,50 Débito 5/10/2012 787,86 Débito 9/12/2010 261,59 Débito 7/6/2011 742,29 Débito 8/11/2011 742,71 Débito 8/6/2010 687,47 Débito 8/5/2012 0,14 Débito 7/12/2012 787,86 Débito 9/12/2010 697,58 Débito 7/2/2013 836,70 Débito 7/7/2010 687,47 Débito 7/8/2012 0,14 Débito 9/1/2013 787,86 Débito 10/3/2011 0,71 Débito 6/5/2011 0,71 Débito 9/12/2010 0,72 Débito 7/12/2011 742,71 Débito 8/11/2010 0,42 Débito 9/4/2012 787,86 Débito 8/11/2012 0,14 Débito 6/1/2012 0,29 Débito 10/9/2012 393,93 Débito 7/12/2011 371,36 Débito 7/4/2011 742,29 Débito 6/7/2012 0,14 Débito 10/3/2011 742,29 Débito 7/3/2012 787,86 Débito 6/5/2011 742,29 Débito 7/10/2011 742,71 Débito 7/10/2010 697,58 Débito 7/7/2010 0,53 Débito 5/4/2013 836,70 Débito 9/4/2012 0,14 Débito 6/7/2012 787,86 Débito 8/5/2012 787,86 Débito 7/4/2011 0,71 Débito 7/12/2011 0,62 Débito 7/6/2011 0,71 Débito 8/9/2011 371,35 Débito 8/6/2012 0,14 Débito 7/10/2011 0,29 Débito 7/12/2012 0,59 Débito 9/1/2013 0,14 Débito 7/7/2011 0,71 Débito 27/3/2013 0,30 Débito 7/10/2010 0,42 Débito 8/6/2010 0,53 Débito 5/4/2013 0,30 Débito 7/2/2011 0,71 Débito 7/5/2010 0,35 Débito 6/8/2010 25,61 Débito 10/9/2012 787,86 Débito 7/7/2011 742,29 Débito 8/9/2010 697,58 Débito 7/12/2012 393,93 Débito 7/2/2013 0,30 Débito 8/9/2010 0,83 Débito 7/2/2011 742,29 Débito 8/11/2011 0,29 Débito 8/11/2012 787,86 Débito 8/9/2010 261,59 Débito 7/8/2012 787,86 Débito 8/9/2011 742,71 Débito 5/8/2011 742,29 Débito 6/8/2010 697,58 Débito 7/5/2010 366,65 Débito 7/3/2012 0,14 Débito 5/8/2011 0,71 Débito 6/8/2010 0,81 Débito 6/1/2012 742,71 Débito 7/2/2012 787,86 Débito 5/10/2012 0,14 Débito 8/9/2011 2,94 Débito 12/1/2011 697,58 Débito 27/3/2013 836,70 Débito 10/9/2012 0,21 Débito 12/1/2011 0,42 Débito 8/6/2012 787,86 Débito 8/11/2010 697,58 Débito 7/2/2012 0,14 Débito 28/5/2012 311,00 Débito 28/3/2011 272,50 Débito 26/1/2011 270,00 Débito 14/12/2010 221,00 Débito 28/1/2013 339,00 Débito 28/8/2012 155,50 Débito 27/11/2012 155,50 Débito 25/11/2011 272,50 Débito 27/3/2012 311,00 Débito 26/7/2011 272,50 Débito 25/3/2013 339,00 Débito 25/11/2011 136,25 Débito 26/12/2011 272,50 Débito 26/5/2011 272,50 Débito 24/12/2012 311,00 Débito 26/6/2012 311,00 Débito 26/1/2012 311,00 Débito 26/7/2012 311,00 Débito 25/2/2013 339,00 Débito 26/10/2012 311,00 Débito 27/11/2012 311,00 Débito 28/8/2012 311,00 Débito 26/4/2011 272,50 Débito 25/9/2012 311,00 Débito 26/8/2011 136,25 Débito 26/10/2011 272,50 Débito 24/2/2012 311,00 Débito 27/6/2011 272,50 Débito 25/4/2012 311,00 Débito 14/12/2010 42,50 Débito 27/9/2011 272,50 Débito 5/1/2011 255,00 Débito 14/12/2010 0,50 Débito 26/8/2011 272,50 Débito 23/2/2011 270,00 Débito 13/12/2011 2.120,00 Débito 13/12/2011 0,73 Débito 13/12/2011 0,73 Débito 13/12/2011 30.406,25 Débito 13/12/2011 5.097,02 Débito 13/12/2011 545,00 Débito 13/12/2011 545,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 23/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 0,73 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 9/3/2011 540,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 31/8/2015 788,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 29/11/2013 678,00 Débito 30/12/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 31/8/2016 880,00 Débito 30/4/2014 724,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 5/1/2015 724,00 Débito 29/2/2016 880,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 4/2/2011 342,00 Débito 29/1/2016 880,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 30/9/2014 724,00 Débito 30/12/2015 788,00 Débito 31/7/2015 788,00 Débito 30/6/2016 880,00 Débito 28/2/2014 724,00 Débito 30/6/2015 788,00 Débito 30/11/2015 788,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 31/1/2014 724,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 30/4/2015 788,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 31/5/2016 880,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/10/2015 788,00 Débito 28/11/2014 724,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 29/8/2014 724,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 31/3/2015 788,00 Débito 31/7/2014 724,00 Débito 31/10/2014 724,00 Débito 30/1/2015 788,00 Débito 29/7/2016 880,00 Débito 30/5/2014 724,00 Débito 29/5/2015 788,00 Débito 30/6/2014 724,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 27/2/2015 788,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 31/3/2014 724,00 Débito 30/9/2015 788,00 Débito 29/4/2016 880,00 Débito 31/10/2013 678,00 Débito 31/3/2016 880,00 Débito 26/1/2012 26,22 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 26/1/2012 227,08 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 3/2/2012 622,00 Débito 26/1/2012 0,37 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 4/1/2013 622,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 6/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 5/12/2012 0,37 Débito 26/1/2012 2.652,33 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 10/12/2008 0,51 Débito 10/12/2008 304,33 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 10/12/2008 69,16 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 20/10/2011 345,16 Débito 20/10/2011 0,84 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 23/3/2012 622,00 Débito 23/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 181,66 Débito 27/4/2012 1.244,00 Débito 27/4/2012 545,00 Débito 27/4/2012 545,00 Débito 27/4/2012 0,18 Débito 11/6/2012 622,00 Débito 10/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 10/10/2012 622,00 Débito 9/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 0,18 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 13/2/2013 678,00 Débito 8/3/2013 678,00 Débito 8/4/2013 678,00 Débito 9/5/2013 678,00 Débito 10/6/2013 678,00 Débito 8/7/2013 678,00 Débito 8/8/2013 678,00 Débito 9/9/2013 339,00 Débito 9/9/2013 678,00 Débito 8/10/2013 678,00 Débito 8/11/2013 678,00 Débito 9/12/2013 678,00 Débito 9/12/2013 339,00 Débito 9/12/2013 0,18 Débito 8/1/2014 678,00 Débito 10/2/2014 724,00 Débito 13/3/2014 724,00 Débito 11/4/2014 724,00 Débito 8/5/2014 724,00 Débito 9/6/2014 724,00 Débito 10/7/2014 724,00 Débito 8/8/2014 724,00 Débito 9/9/2014 362,00 Débito 9/9/2014 724,00 Débito 8/10/2014 724,00 Débito 11/11/2014 724,00 Débito 9/12/2014 0,18 Débito 9/12/2014 362,00 Débito 9/12/2014 724,00 Débito 13/1/2015 724,00 Débito 11/2/2015 788,00 Débito 10/3/2015 788,00 Débito 10/4/2015 788,00 Débito 8/5/2015 788,00 Débito 10/6/2015 788,00 Débito 10/7/2015 788,00 Débito 11/8/2015 788,00 Débito 9/9/2015 788,00 Débito 13/10/2015 788,00 Débito 13/10/2015 394,00 Débito 9/11/2015 788,00 Débito 10/12/2015 788,00 Débito 10/12/2015 394,00 Débito 10/12/2015 0,18 Débito 12/1/2016 788,00 Débito 10/2/2016 880,00 Débito 11/3/2016 880,00 Débito 8/4/2016 880,00 Débito 13/5/2016 880,00 Débito 9/6/2016 880,00 Débito 8/7/2016 880,00 Débito 9/8/2016 880,00 Débito 12/9/2016 880,00 Débito 12/9/2016 440,00 Débito 10/10/2016 880,00 Débito 10/11/2016 880,00 Débito 27/6/2017 281,10 Crédito 26/7/2017 281,10 Crédito 28/8/2017 281,10 Crédito 26/9/2017 281,10 Crédito 16/11/2017 281,10 Crédito 27/11/2017 281,10 Crédito 27/11/2017 140,55 Crédito 21/12/2017 281,10 Crédito 26/1/2018 286,20 Crédito 23/2/2018 286,20 Crédito 26/3/2018 286,20 Crédito 25/4/2018 286,20 Crédito 25/5/2018 286,20 Crédito 8/6/2010 31.595,16 Débito 8/6/2010 0,35 Débito 8/6/2010 0,47 Débito 8/6/2010 1.389,53 Débito 8/6/2010 2.137,36 Débito 8/6/2010 1.807,13 Débito 6/7/2010 1.389,53 Débito 6/7/2010 0,47 Débito 5/8/2010 1.409,95 Débito 5/8/2010 122,52 Débito 6/9/2010 704,97 Débito 6/9/2010 1.409,95 Débito 6/10/2010 1.409,95 Débito 5/11/2010 1.409,95 Débito 6/12/2010 1.409,95 Débito 6/12/2010 704,98 Débito 6/1/2011 1.409,95 Débito 4/2/2011 1.500,32 Débito 4/3/2011 1.500,32 Débito 6/4/2011 1.500,32 Débito 5/5/2011 1.500,32 Débito 6/6/2011 1.500,32 Débito 6/7/2011 1.500,32 Débito 4/8/2011 1.500,32 Débito 6/9/2011 5,95 Débito 6/9/2011 750,58 Débito 6/9/2011 1.501,17 Débito 6/10/2011 1.501,17 Débito 7/11/2011 1.501,17 Débito 6/12/2011 1.501,17 Débito 6/12/2011 750,59 Débito 5/1/2012 1.501,17 Débito 6/2/2012 1.592,44 Débito 6/3/2012 1.592,44 Débito 5/4/2012 1.592,44 Débito 7/5/2012 1.592,44 Débito 6/6/2012 1.592,44 Débito 5/7/2012 1.592,44 Débito 6/8/2012 1.592,44 Débito 6/9/2012 1.592,44 Débito 6/9/2012 796,22 Débito 4/10/2012 1.592,44 Débito 7/11/2012 1.592,44 Débito 6/12/2012 796,22 Débito 6/12/2012 1.592,44 Débito 7/1/2013 1.592,44 Débito 6/2/2013 1.691,17 Débito 6/3/2013 1.691,17 Débito 4/4/2013 1.691,17 Débito 7/5/2013 1.691,17 Débito 6/6/2013 1.691,17 Débito 4/7/2013 1.691,17 Débito 6/8/2013 1.691,17 Débito 5/9/2013 1.691,17 Débito 5/9/2013 845,58 Débito 4/10/2013 1.691,17 Débito 6/11/2013 1.691,17 Débito 5/12/2013 845,59 Débito 5/12/2013 1.691,17 Débito 7/1/2014 1.691,17 Débito 6/2/2014 1.785,19 Débito 11/3/2014 1.785,19 Débito 4/4/2014 1.785,19 Débito 7/5/2014 1.785,19 Débito 5/6/2014 1.785,19 Débito 4/7/2014 1.785,19 Débito 6/8/2014 1.785,19 Débito 4/9/2014 892,59 Débito 4/9/2014 1.785,19 Débito 6/10/2014 1.785,19 Débito 6/11/2014 1.785,19 Débito 4/12/2014 892,60 Débito 4/12/2014 1.785,19 Débito 7/1/2015 1.785,19 Débito 5/2/2015 1.896,40 Débito 5/3/2015 1.896,40 Débito 7/4/2015 1.896,40 Débito 7/5/2015 1.896,40 Débito 5/6/2015 1.896,40 Débito 6/7/2015 1.896,40 Débito 6/8/2015 1.896,40 Débito 4/9/2015 1.896,40 Débito 6/10/2015 948,20 Débito 6/10/2015 1.896,40 Débito 6/11/2015 1.896,40 Débito 4/12/2015 1.896,40 Débito 4/12/2015 948,20 Débito 7/1/2016 1.896,40 Débito 4/2/2016 2.110,31 Débito 4/3/2016 2.110,31 Débito 6/4/2016 2.110,31 Débito 5/5/2016 2.110,31 Débito 6/6/2016 2.110,31 Débito 6/7/2016 2.110,31 Débito 2/4/2018 3.979,23 Débito 7/5/2018 2.295,71 Débito 6/6/2018 2.295,71 Débito 5/7/2018 2.295,71 Débito 6/8/2018 2.295,71 Débito 6/9/2018 2.295,71 Débito 6/9/2018 1.147,85 Débito 4/10/2018 2.295,71 Débito 7/11/2018 2.295,71 Débito 6/12/2018 2.295,71 Débito 6/12/2018 1.147,86 Débito 7/1/2019 2.295,71 Débito 6/2/2019 2.374,45 Débito 11/3/2019 2.374,45 Débito 4/4/2019 2.374,45 Débito 7/5/2019 2.374,45 Débito 6/6/2019 2.374,45 Débito 4/7/2019 2.374,45 Débito 6/8/2019 2.374,45 Débito 5/9/2019 1.187,22 Débito 5/9/2019 2.263,90 Débito 4/10/2019 2.263,65 Débito 6/11/2019 2.263,65 Débito 5/12/2019 1.187,23 Débito 5/12/2019 2.263,65 Débito 7/1/2020 2.374,45 Débito 9.3. aplicar a Gonçalina Joana Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 95.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, informando-os que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.